Tribunal: TJES
Processo: 5006649-28.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-18

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
.

MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.

GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
HABEAS CORPUS
NEGADO
.

1. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente pela grande quantidade de droga apreendida, o que enseja a manutenção da custódia cautelar por garantia da ordem pública.

3. O paciente tem registros pela prática de atos infracionais, o que reforça a necessidade de manutenção da custódia para evitar a reiteração delitiva. Inclusive, segundo o STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(RHC 107.238/GO, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019).

4. Eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

5. Ordem conhecida e denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006649-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de KAUÊ TORETA NUNES contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, bem como que o paciente é primário, que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e que não foi apreendida grande quantidade de entorpecentes. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 3013146).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2480975).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 3047441).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de KAUÊ TORETA NUNES contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, bem como que o paciente é primário, que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e que não foi apreendida grande quantidade de entorpecentes. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 3013146).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2480975).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 3047441).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que o paciente e o corréu foram denunciados pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/06 e do art. 180, caput, do CP. De acordo com a denúncia há fortes indícios de que os réus, utilizando uma motocicleta com restrição de furto/roubo, transportavam aproximadamente 01 (um) quilograma da substância análoga a maconha.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, que exacerbavam sua gravidade, considerando a quantidade de droga apreendida (1 kg de maconha), bem como o registro de dois atos infracionais.

Observo ainda que quando apreciado o pedido de revogação da prisão o magistrado manteve a custódia em decisão devidamente fundamentada, ressaltando a inexistência de qualquer elemento novo ou alteração da situação fática. Vale destacar que o fato do paciente ter sido indiciado pelo crime de homicídio tentado, mas não ter sido denunciado pela prática de tal crime, não justifica a revogação da prisão, pelos motivos já expostos.

No mais, a gravidade do delito de tráfico de drogas, considerando ainda os efeitos que causa à sociedade, por si só, justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Além do mais, o paciente tem registros pela prática de atos infracionais, o que reforça a necessidade de manutenção da custódia para evitar a reiteração delitiva. Inclusive, segundo o STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(RHC 107.238/GO, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Portanto, considerando que a Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de tráfico, associação para o tráfico e receptação, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela
necessidade de manutenção da prisão
do ora paciente por
garantia da ordem pública, não vislumbro razão para acolher os pleitos do impetrante.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Eg. TJES:

HABEAS CORPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1. Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
.

MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.

GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
HABEAS CORPUS
NEGADO
.

1. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente pela grande quantidade de droga apreendida, o que enseja a manutenção da custódia cautelar por garantia da ordem pública.

3. O paciente tem registros pela prática de atos infracionais, o que reforça a necessidade de manutenção da custódia para evitar a reiteração delitiva. Inclusive, segundo o STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(RHC 107.238/GO, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019).

4. Eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

5. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.